Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007234-96.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), 3 VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JAQUELINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 731.594.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR - CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão entre ações que não preenchem os requisitos do art. 55 do CPC e que não demonstrem a possibilidade de prolação de decisão conflitante.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em relação ao JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1025737-13.2022.8.11.0041,
manejada por Jaqueline Pereira da Silva em face de Banco Bradesco
Financiamentos S/A.

O processo foi distribuído por sorteio em 12-07-2022 para a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual tramitou regularmente com a apresentação de contestação e impugnação.

Contudo, o referido juízo declarou a sua incompetência, sendo os redistribuídos para a 11a Vara Cível de Cuiabá, sob o argumento de conexão com o processo n. 1044454-10.2021.8.11.0041.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos n. 1044454-10.2021.8.11.0041 trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por Jaqueline Pereira da Silva e Elias Vieira de Oliveira em face de Rogério Fagundes das Neves
, onde pretende que o requerido realize a transferência do veículo e das dívidas oriundas para o seu nome, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispõe o artigo 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§2o Aplica-se o disposto no caput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II – às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes.

Verifica-se que a situação em debate não se insere em nenhuma das hipóteses legais acima, uma vez que não há identidade de partes e nem da causa de pedir.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO TAMBÉM DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDA PARA OUTRO JUÍZO NA MESMA COMARCA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E NÃO VERIFICAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO CONFLITANTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Não se verifica a necessidade de julgamento pelo mesmo Juízo de ações com causa de pedir diversa e que não seja demonstrem a possibilidade de prolação de decisão conflitante, notadamente por tratarem de ações que devam ser analisadas caso a caso.
(N.U 1010929-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Logo, não há conexão entre as ações, motivo pelo qual, deve ser julgado procedente este Conflito para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024